Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003839-04.2021.8.11.0000
Recorrente: Hilario Moacir Helter
Recorrido: Agropastoril Vitória do Araguaia S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Hilario Moacir Helter, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92721982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INÉPCIA RECURSAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OCUPANTES DO IMÓVEL – EFEITOS INFRINGENTES PARA EXCLUÍ-LOS DO CUMPRIMENTO DO REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL – NÃO INTIMAÇÃO DA EMPRESA EMBARGADA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – COORDENADAS GEOGRÁFICAS - MATÉRIA AFETA AO DOMÍNIO – DISCUSSÃO QUE EXIGE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Embora proferida em Embargos de Declaração opostos da decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição, é evidente que se trata de liminar, tanto que conferiu efeitos infringentes para excluir as terras ocupadas pelos agravados do mandado de revigoramento de uma liminar, até porque a própria Ação Possessória ainda não ultrapassou essa fase, apesar de distribuída em 1999.
A simples menção de que os agravados seriam estranhos à lide não retira a legitimidade e nem o interesse da agravante de recorrer, até porque os Embargos foram opostos à decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição por ser inapropriada para o fim pretendido pelos agravados.
Os Embargos de Declaração só têm efeitos modificativos em caráter excepcional, de modo que aventar tal hipótese implica, necessariamente, o chamamento da parte contrária para se pronunciar, principalmente quando subsidiados em documentos de domínio ainda desconhecidos, e o processo originário consistir numa Ação Possessória, na qual é vedada a discussão de questão dominial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003839-04.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/06/2021, p. 05/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 99874459.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Agropastoril Vitória do Araguaia S/A, em face da decisão da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Manutenção de Posse n. 29103-34.2009.8.11.0041 proposta pela agravante contra os ocupantes do imóvel, acolheu os embargos declaratórios opostos pelos agravados, conferiu-lhes efeitos infringentes e excluiu do cumprimento do revigoramento da liminar as terras por eles ocupadas, bem como mandou expedir ofício ao juízo deprecado para informar-lhe que a reintegração determinada pelo Tribunal de Justiça não atinge as Fazendas Piracema I e II, de 1.961,3456ha.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada (id 92721982 - Pág. 14)
A parte recorrente alega violação aos artigos 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, 493, e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. Acórdão cassou a Decisão a quo, sob o fundamento de que se tratava de decisão em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes sem intimação da parte contraria para se manifestar, mesmo tendo sido demonstrado que a parte Recorrida apresentou sim as contrarrazões aos embargos de declaração, conforme prequestionado pelo v. Acórdão no ID. n.o 92721982 – Pág. 12 e pela Decisão de Embargos de Declaração no ID. n.o 998774459 – Pág. 6 e 7”.
Afirma que “mesmo que a Recorrida não tivesse apresentado suas contrarrazões (o que não ocorreu), trata-se de inexatidão material e erro de Recorrentes, situação que o Juízo deve decidir de ofício, conforme dispõe os enunciados normativos do art. 493 e art. 494 do Código de Processo Civil”.
Assevera que “as propriedades rurais dos Recorrentes não integram o objeto do processo originário, tampouco de qualquer ‘coisa julgada’ logicamente, em razão de inexatidão material e fática, possuindo toda documentação comprobatória reconhecidos na própria r. Decisão Judicial de primeiro grau de jurisdição, incorrendo o v. Acórdão em erro de julgamento por não considerar estes documentos para a correção dos efeitos produzidos no mandado de manutenção/reintegração de posse”.
Suscita afronta aos artigos 5o, incisos XXXIV, LIV, LV, e 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição da República Federativa do Brasil; 1o usque 8o, 17, 18, 75, VII, 104, §§ 1o e 2o, 493, 494, I, 485, IV, VI, 489, §1o, 932, III, 1.018, §§ 2o e 3o, 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil; 692 do Código Civil; 138, 139 e 143 da Lei n. 6.406/1976; e 1o, art. 8o, I, art. 32, II, “a” e “b” da Lei n. 8.934/1994, sob a assertiva de que “o v. Acórdão incidiu em erro e violação de Norma Federal por não analisar substancialmente o instrumento de procuração apresentado pela Requerida, por estar em desacordo com os arquivos e atas de eleições da Junta Comercial, conforme Certidão Simplificada Digital demonstrando que não tem diretoria eleita para representar a empresa em juízo, conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 11 de novembro de 1997, Do Item VII – Deliberações ‘e’ das eleições dos membros da diretoria com mandato de 2 (dois) anos, registrado na Junta Comercial do Estado do Para NIRE 97001248.7, de 05 de dezembro de 1997”.
Salienta que “apesar de reconhecer a existência de erro de cálculo, computo do tamanho de área, mesmo assim em Embargos de Declaração, mantém decisão de concessão de medida para desocupação de área da Recorrente (Agravada) e outros terceiros que foram atingidas pelos efeitos da r. Decisão Judicial Provisória (Liminar Revigorada), grave inexatidão material e erro de cálculo do perímetro (art. 493, art. 494, inciso I, NCPC)”.
Pontua que “a Recorrida não apresentou a Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Pará, nos termos dos enunciados normativos do art. 1o, art. 8o, I e art. 32, II, ‘a’ e ‘b’ da Lei n.o 8.934/1994, logo, neste juízo cognitivo e lógico, os supostos representantes da Outorgante não possuem poderes para Outorgar Procuração, por não haver diretoria/término de mandato estabelecido nos arquivos e registros do referido órgão competente”.
Aduz que “o v. Acórdão não observou a irregularidade de representação da Recorrida, a qual não possui Diretor Presidente eleito em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, com mandato vigente, conforme auferível da Certidão Simplificada Digital emitida junto ao órgão competente, e no histórico de arquivamentos dos atos da empresa, encontrando -se em situação irregular violando os termos dos enunciados normativos do art. 1o, art. 8o, I, art. 32, II, “a” e “b” da Lei n.o 8.934/1994 c/c art. 143, III da Lei n.o 6.404/1976”.
Argumenta que “em consonância com os fundamentos anteriores, destaca-se que a Procuração apresentada pela Recorrida se encontra em desacordo com os termos dos enunciados normativos do art. 653 do Código Civil, o qual conceitua que o mandato é uma modalidade de contrato, por meio do qual, o mandatário recebe do mandante poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses”.
Declara que “comprovou-se que Fernando Schild Ribeiro (suposto Diretor Presidente), e Urbano Silveira de Castro Neto (suposto Diretor Financeiro) não possuem poderes para representar a Recorrida, sequer outorgar procuração em nome desta, conduzindo na incapacidade postulatória do respectivo Procurador Advogado e na invalidade do Instrumento Particular de Procuração Apresentado, logo, o processo deve ser sido extinto sem julgamento de mérito, nos termos dos enunciados normativos do art. 75, VIII, art. 104, §§ 1o e 2o, art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c art. 692 do Código Civil nos termos dos enunciados normativos do art. 104, §§ 1o e 2o, art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c art. 692 do Código Civil”.
Aduz ter havido contrariedade aos artigos 215 do Código Civil c/c os artigos 225 e 369 do Código de Processo Civil, pois o aresto recorrido “proveu o Recurso de Agravo de Instrumento por entender haver nulidade de procedimento na Decisão de origem do processo de reintegração/manutenção de posse, em razão de prover os Embargos de Declaração opostos por este Recorrente, com efeitos infringentes, supostamente sem intimação da outra parte para contrarrazoar, o que não merece prosperar, conforme incansavelmente demonstrado e pre-questionado”.
Explica que “a Parte contraria contrarrazoou os Embargos de Declaração antes mesmo de ser intimado para tanto (conforme juntada aos autos no dia 10/12/2020, conforme Ref: 56, ID 1488429, pag. 1859 -1867), dessa forma, o Código de Processo Civil em seu enunciado normativo do art. 225, prevê a possibilidade da parte renunciar o prazo em seu favor, caso em que supri a necessidade de intimação quando esta ainda não houver ocorrido, ipsis verbis: ‘A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa’.”
Pondera que “os referidos Embargos de Declaração opostos por estes Recorrentes nos autos do processo de reintegração/manutenção de posse n.o 0029103 - 34.2009.8.11.0041, não foram opostos em face da Decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição, como fez crer a Recorrida e acolhida no v. Acórdão, mas sim foram opostos contra a Decisão Judicial proferida no dia 17/11/2020, conforme Ref. 39 dos autos de origem , que determinou a efetivação da manutenção de posse com base no Acórdão proferido nos autos da reclamação n.o 1023033 -24.2020.8.11.0000 proposta por AGRO PASTORIL VITÓRIA D ARAGUAIA S.A., abrangendo as áreas rurais deste s Recorrentes sem está incluído no polo passivo da demanda, incidindo, em flagrantes erros de cálculos, fatos e de objeto, o que foi objeto de ausência de analis e substancial dos autos, deixando de constatar a existência de manifestação expressa da Recorrida”.
Assevera que “quanto aos documentos juntados pelos Recorrentes, em que o v. Acórdão faz referência de nulidade, por não terem sido juntados até então nos autos da Ação Possessória, sem qualquer lógica, isto porque estes são documentos que comprovam a posse do Recorrente, portanto, juntado em sua defesa, os quais a Recorrida teve oportunidade de impugnar em suas contrarrazões apresentadas, demonstram unicamente a verdade irrefutável, insofismável e incontestável, que não possuem, as áreas dos Recorrentes, qualquer relação com o referido processo de reintegração/manutenção de posse”.
Enfatiza que “a rejeição dos referidos documentos pelo v. Acórdão, viola gravemente os princípios do contraditório e ampla defesa, resultando em inobservância ao princípio da segurança jurídica, isto porque, são documentos dotados de fé pública nos temos dos enunciados normativos do art. 215 do Código Civil, que restou violado, in verbis: ‘A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena’.”
Suscita afronta aos artigos 1.018, caput, §§ 2o e 3o do CPC, porquanto “há evidente nulidade na interposição do Agravo de Instrumento, por não atender as formalidades necessárias constante na nova ordem processual civil, quanto a ausência de apresentação do comunicado de interposição de Agravo de Instrumento, nos autos originários, o qual oportunizaria ao juízo de primeiro grau, exercer o direito de retratação, se fosse o caso”.
Aventa ter ocorrido ofensa aos artigos 1.196, 1.204. 1.210 e 1.228 do Código Civil c/c artigos 17, 18, 330, inciso II, e 485 do CPC, uma vez que “o v. Acórdão reconheceu expressamente que os Recorrentes não fazem parte do processo originário, assim como, a própria Recorrida afirmou que os Recorrentes não integram a lide principal, portanto, inexiste interesse processual para que recorra da decisão que excluiu as áreas dos Recorrentes da reintegração/manutenção de posse, restando ausente o binômio da necessidade e adequação”.
Aponta violação aos artigos 11, 489, IV e VI, e 927, inciso V, pois “o v. Acórdão deixou de seguir entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo Recorrente e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual é vinculado”.
Recurso tempestivo (id 102821476) e preparado (id 102671976).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 102910013.
Foram opostos embargos de declaração em face da decisão denegatória do pedido de concessão de tutela de urgência (id 104518453).
Contrarrazões ao recurso especial no id 104518453.
É o relatório.
Decido.
Dos embargos de declaração
Saliente-se, de início, que fica prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso especial, porquanto com a apresentação das contrarrazões ao apelo extremo, o feito encontra-se maduro para o respectivo juízo de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação aos artigos aos artigos 5o, incisos XXXIV, LIV, LV, e 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, 1.022, I, II e III, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão/obscuridade do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “mesmo que a Recorrida não tivesse apresentado suas contrarrazões (o que não ocorreu), trata-se de inexatidão material e erro de Recorrentes, situação que o Juízo deve decidir de ofício, conforme dispõe os enunciados normativos do art. 493 e art. 494 do Código de Processo Civil”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, verbis:
“Em Agravo de Instrumento, a atribuição do Tribunal de Justiça é apenas e tão somente verificar se a decisão impugnada está ou não coerente com o contexto em que foi proferida.
No caso concreto, está claramente dissonante da fase processual em que foi inserida e do procedimento apropriado. Ademais, não cumpre as formalidades básicas previstas no Código de Processo Civil.
Primeiro porque foi prolatada em Embargos Declaratórios opostos à decisão que indeferiu inicial de Ação de Oposição, recebido com efeitos infringentes sem que a parte adversa fosse intimada a se manifestar, e, principalmente, amparou-se em documentos até então não anexados à Ação Possessória, o que a torna nula, consoante jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal”. (id 92721982 - Pág. 12)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é imprescindível a intimação da parte adversa, quando conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, ainda que admitida, fica condicionada à intimação da parte contrária para manifestação, sob pena de nulidade do decisum dos aclaratórios.
Precedente: EDcl nos EDcl no Aglnt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Rel. p/Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 16/12/2019.
2. In casu, ausente a intimação do recorrente para se manifestar sobre os Embargos de Declaração das fls. 301-306, e-STJ, nulo é o acórdão neles proferido.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1893981/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, 493, e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, 225, 369, 493, e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 215 do Código Civil, amparada na assertiva de “o v. Acórdão cassou a Decisão a quo, sob o fundamento de que se tratava de decisão em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes sem intimação da parte contraria para se manifestar, mesmo tendo sido demonstrado que a parte Recorrida apresentou sim as contrarrazões aos embargos de declaração, conforme prequestionado pelo v. Acórdão no ID. n.o 92721982 – Pág. 12 e pela Decisão de Embargos de Declaração no ID. n.o 998774459 – Pág. 6 e 7”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de juntada de contrarrazões aos embargos de declaração, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 1o usque 8o, 17, 18, 75, VII, 104, §§ 1o e 2o, 493, 494, I, 485, IV, VI, 489, §1o, 932, III, 1.018, §§ 2o e 3o, 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil; 692 do Código Civil; 138, 139 e 143 da Lei n. 6.406/1976; e 1o, art. 8o, I, art. 32, II, “a” e “b” da Lei n. 8.934/1994, a parte recorrente assevera que “o v. Acórdão incidiu em erro e violação de Norma Federal por não analisar substancialmente o instrumento de procuração apresentado pela Requerida, por estar em desacordo com os arquivos e atas de eleições da Junta Comercial, conforme Certidão Simplificada Digital demonstrando que não tem diretoria eleita para representar a empresa em juízo, conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 11 de novembro de 1997, Do Item VII – Deliberações ‘e’ das eleições dos membros da diretoria com mandato de 2 (dois) anos, registrado na Junta Comercial do Estado do Para NIRE 97001248.7, de 05 de dezembro de 1997”.
Pontua que “a Recorrida não apresentou a Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Pará, nos termos dos enunciados normativos do art. 1o, art. 8o, I e art. 32, II, ‘a’ e ‘b’ da Lei n.o 8.934/1994, logo, neste juízo cognitivo e lógico, os supostos representantes da Outorgante não possuem poderes para Outorgar Procuração, por não haver diretoria/término de mandato estabelecido nos arquivos e registros do referido órgão competente”.
Aduz que “o v. Acórdão não observou a irregularidade de representação da Recorrida, a qual não possui Diretor Presidente eleito em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, com mandato vigente, conforme auferível da Certidão Simplificada Digital emitida junto ao órgão competente, e no histórico de arquivamentos dos atos da empresa, encontrando -se em situação irregular violando os termos dos enunciados normativos do art. 1o, art. 8o, I, art. 32, II, “a” e “b” da Lei n.o 8.934/1994 c/c art. 143, III da Lei n.o 6.404/1976”.
Declara que “comprovou-se que Fernando Schild Ribeiro (suposto Diretor Presidente), e Urbano Silveira de Castro Neto (suposto Diretor Financeiro) não possuem poderes para representar a Recorrida, sequer outorgar procuração em nome desta, conduzindo na incapacidade postulatória do respectivo Procurador Advogado e na invalidade do Instrumento Particular de Procuração Apresentado, logo, o processo deve ser sido extinto sem julgamento de mérito, nos termos dos enunciados normativos do art. 75, VIII, art. 104, §§ 1o e 2o, art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c art. 692 do Código Civil nos termos dos enunciados normativos do art. 104, §§ 1o e 2o, art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c art. 692 do Código Civil”.
Suscita afronta aos artigos 1.018, caput, §§ 2o e 3o do CPC, porquanto “há evidente nulidade na interposição do Agravo de Instrumento, por não atender as formalidades necessárias constante na nova ordem processual civil, quanto a ausência de apresentação do comunicado de interposição de Agravo de Instrumento, nos autos originários, o qual oportunizaria ao juízo de primeiro grau, exercer o direito de retratação, se fosse o caso”.
Aventa ter ocorrido ofensa aos artigos 1.196, 1.204. 1.210 e 1.228 do Código Civil c/c artigos 17, 18, 330, inciso II, e 485 do CPC, uma vez que “o v. Acórdão reconheceu expressamente que os Recorrentes não fazem parte do processo originário, assim como, a própria Recorrida afirmou que os Recorrentes não integram a lide principal, portanto, inexiste interesse processual para que recorra da decisão que excluiu as áreas dos Recorrentes da reintegração/manutenção de posse, restando ausente o binômio da necessidade e adequação”.
No entanto, todas essas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve a devida delimitação da controvérsia quando da arguição de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto:
a) julgo prejudicado os embargos de declaração id 104518453; e
b) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, mantendo, assim, a decisão de indeferimento do efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.